Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. ESCRITURAÇÃO. RETIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO RETROATIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. AÇÃO. AJUIZAMENTO. MEIOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de descumprimento, por equívoco da contribuinte, de obrigação acessória relativa à correta escrituração de livros fiscais eletrônicos.
2. A despeito de ser a sucumbência a regra, o Código de Processo Civil consagrou o princípio da causalidade ao menos em duas situações: 2.1. no caso de perda do objeto da ação e 2.2. na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido.
3. A perda superveniente do interesse de agir se enquadra nas hipóteses referentes ao princípio da causalidade estabelecidas no CPC.
4. Nos casos em que a Fazenda Pública não opõe resistência à retificação dos livros fiscais na esfera administrativa, e, diante da aplicação do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser atribuído integralmente à parte que optou pelo ajuizamento da ação com o intuito de obter a aludida retificação antes de utilizar os meios administrativos ainda disponíveis.
5. Recurso conhecido e provido.